Tribunal: TJBA
Processo: 0510303-42.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510303-42.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE SANTIAGO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RANIERI LIMA RESENDE, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, AGATA CAROLINE SOUZA NEVES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, AGATA CAROLINE SOUZA NEVES, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, RANIERI LIMA RESENDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO COM ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA E DA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE MICHELE SANTIAGO DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por MICHELE SANTIAGO DA SILVA, HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Hospital e a Hapvida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Michele Santiago narra que sua genitora, Jaira Maria Rodrigues Santiago, foi vítima de sucessivas falhas na prestação de serviços médico-hospitalares que culminaram em seu falecimento por parada respiratória decorrente de asfixia por secreção.

2. O Hospital e a Hapvida pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sustentando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral. Michele, por sua vez, requer a majoração da indenização para R$ 500.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares capazes de ensejar a responsabilidade civil solidária do hospital e da operadora do plano de saúde pelo óbito da paciente; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou se deve ser majorado.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. O plano de saúde e o hospital integram a mesma cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5. Inclusive, o entendimento do STJ é no sentido de que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.

6. A insurgência da operadora e do hospital quanto à ausência de ilicitude e nexo causal não prospera, ante a comprovação, por laudo pericial, das falhas na assistência médica que resultaram no óbito da paciente.

7. O valor fixado na origem (R$ 50.000,00) mostra-se irrisório diante da gravidade do dano, consistente na morte da enferma em circunstâncias negligentes, com sofrimento físico e psicológico caracterizador de dano em ricochete. A majoração para R$ 100.000,00 atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica, em consonância com precedentes desta Câmara Cível do TJBA.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA conhecido e não providos.

9. Recurso de apelação de MICHELE SANTIAGO DA SILVA conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelações Simultâneas nº 0510303-42.2016.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
MICHELE SANTIAGO DA SILVA,

HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MICHELE SANTIAGO DA SILVA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA E HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA